Tribunal: TJSP
Processo: 0016124-34.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – GRATUIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – BENEFÍCIO MANTIDO. Prova insuficiente da modificação da situação econômica dos executados a autorizar a revogação da benesse legal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016124-34.2019.8.26.0506
Registro: 2020.0000502042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016124-34.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DOMINGOS
DAVID
JUNIOR,
é
apelada
VANIA
DO
CARMO
VIEIRA
GUGLIELMETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016124-34.2019.8.26.0506
2
5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Apelante: DOMINGOS DAVID JUNIOR
Apelada: VANIA DO CARMO VIEIRA GUGLIELMETTI
MM Juíza de Direito: Dra. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
VOTO No 27.280
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

GRATUIDADE

PRESUNÇÃO
RELATIVA
NÃO
INFIRMADA
PELOS
ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
BENEFÍCIO
MANTIDO. Prova insuficiente da modificação da situação
econômica dos executados a autorizar a revogação da benesse
legal. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 37/39 acolheu a
impugnação ofertada por Vania do Carmo Vieira Guglielmetti ao cumprimento
de sentença proposto por Domingos David Junior, que pretendia, no essencial,
a satisfação da verba honorária sucumbencial. O exequente foi condenado aos
ônus da sucumbência.
Em seu recurso, a fls. 41/45, alega o
exequente, no essencial, que se teve por evidenciada a alteração da situação
econômica dos executados, haja vista o recebimento de indenização a título de
danos morais.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 50/55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016124-34.2019.8.26.0506
3
Os
autos
foram
distribuídos
originariamente à C. 27a Câmara de Direito Privado, que, em decisão monocrática
do eminente Des. Campos Petroni, declinou da competência para o julgamento,
haja vista a prevenção desta C. 26a Câmara (fls. 62/65).
Sobreveio, então, a decisão da E.
Presidência desta Seção de Direito Privado, determinado a redistribuição (fls. 67).
É o relatório.
Não assiste razão ao apelante.
Consoante o disposto no art. 5o, LXXIV,
da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, sem fazer distinção entre
pessoas naturais e jurídicas.
O que se extrai daquela regra jurídica é
que a declaração de pobreza da parte se reveste de presunção relativa,
admitindo, assim, prova em contrário. Assim, apesar do entendimento acerca da
possibilidade de concessão do benefício ante a afirmação da parte acerca da sua
necessidade (presunção juris tantum), é certo que ao magistrado cabe proceder
ao controle dos requisitos necessários para tanto, sobretudo diante da prova
produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016124-34.2019.8.26.0506
4
Por conseguinte, caso a afirmação da
parte não traduza a realidade, pode o juiz indeferir o pedido.
Todavia, não é este o cenário que se
impõe no presente caso, uma vez que a importância percebida pelos executados
não se reveste de remuneração, mas de mera indenização, o que, por certo, não
revela a alteração significativa de patrimônio, tampouco indicando a permanente
ampliação de renda pelo beneficiário da gratuidade.
Em semelhante perspectiva, e enquanto
não houver alteração do panorama de provas dos autos, há de ser manter
intocada a situação dos executados no tocante à benesse que lhes foi concedida.
Por fim, em razão do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para R$ 700,00.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR